Tribunal: STF
Processo: AO 2368
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Ementa: AÇÃO ORIGINÁRIA. APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO E DE SUSPEIÇÃO. DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DE MAIS DA METADE DOS DESEMBARGADORES. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALÍNEA N DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. APELAÇÃO A QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Competência desta Corte, uma vez que a maioria dos Desembargadores do Tribunal de origem declararam-se impedidos ou suspeitos, incidindo, a regra do art. 102, inciso I, n, da Constituição da Repúblia.



    2. Ficou comprovado que as imputações realizadas pelo réu foram ofensivas, atribuindo ato ilícito não cometido pelo autor e ferindo diretamente sua honra, imagem e dignidade perante os demais associados.



    3. O autor, exercendo cargo dirigente na associação, está sujeito a críticas no desempenho de sua função. Todavia, tais críticas devem observar limites e não podem ser infundadas.



    4. A discussão quanto ao exercício ilegal, pelo autor, de posição na associação, posto que articulou para alterar o estatuto da ASFAL com vistas a se manter na diretoria, está prescrita e coberta pela coisa julgada material, posto que foi decidida em ação já transitada em julgado.



    5. Apelação a qual se nega provimento.